Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-27.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002741-27.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), VALDILENE ALMEIDA DE ASSIS SILVA - CPF: 002.529.595-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1002741-27.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Agravante: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Agravados: VALDILENE ALMEIDA DE ASSIS SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento médico à parte reclamante, sob alegação de urgência comprovada pelo laudo médico e com parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os entes federativos podem ser compelidos, solidariamente, ao fornecimento do tratamento médico pleiteado, à luz do direito fundamental à saúde e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 196, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, o que abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 RG, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico, permitindo que qualquer um deles integre o polo passivo da demanda.

A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (CF/1988, art. 1º, III), e o direito à vida (CF/1988, art. 5º, caput) prevalecem sobre argumentos de limitação orçamentária, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A tese da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, conforme entendimento do Ministro Celso de Mello na Pet 1246 MC/SC.

As alegações de restrição técnica e financeira não constituem óbice ao cumprimento da obrigação estatal, uma vez que os entes federados devem atuar de maneira cooperativa e solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, prevalece sobre a limitação orçamentária, não sendo cabível a invocação irrestrita do princípio da reserva do possível para afastar a obrigação estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 167; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.03.2015; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1007533-52.2024.8.11.0007, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de obrigar os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA a fornecerem, solidariamente, à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA e ACUPUNTURA e, se necessário, realizar o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1007533-52.2024.8.11.0007, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de obrigar os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA a fornecerem, solidariamente, à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA e ACUPUNTURA e, se necessário, realizar o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. O laudo médico juntado nos autos pela agravada/reclamante informa o seguinte:

In casu, restou comprovado que a agravada/reclamante possui urgência no procedimento indicado pelo médico responsável.

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025